Tribunal: TJDFT
Processo: 0721069-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO. ENDEREÇO CONHECIDO E NÃO DILIGENCIADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DEVOLUÇÃO DO MANDADO EXPEDIDO PELA VIA POSTAL. INFORMAÇÃO DE AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA ATRAVÉS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DAS REGRAS INERENTES AO PROCEDIMENTO COMUM. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, ARTS. 318, PARÁGRAFO ÚNICO, E 771, PARÁGRAFO ÚNICO). CITAÇÃO FICTA. REGRA DE EXCEÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. COMPLEMENTARIEDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. HIPÓTESES AUTORIZATIVAS. INOCORRÊNCIA. ATOS SUBSEQUENTES DELA DEPENDENTES. NULIDADE. RECONHECIMENTO (CPC. ART. 281). NECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA. MONTANTE IRRISÓRIO. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA (CPC, ART. 85, §§2o E 8o). APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. A citação, destinando-se a cientificar o réu/executado do teor da ação manejada, das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239).

2. A citação por edital tem como pressuposto de garantia o esgotamento de meios disponíveis para localização do citando, por medida de segurança jurídica, o que encontra respaldo no devido processo legal, pois consubstancia o ato citatório a forma de ser o acionado advertido da pretensão formulada em seu desfavor, ou que veicule pretensão que o alcança, de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, devendo o ato, ademais, ser realizado no figurino legalmente estabelecido (CPC, arts. 256 e 257).

3. Conquanto esteja a execução extrajudicial subordinada a procedimento especial, lhe são aplicáveis os regramentos pertinentes ao procedimento comum de forma subsidiária, segundo ressalvado expressamente pelo legislador, de forma que, não cuidando da questão de forma diversa, a citação editalícia a ser realizada no seu transcurso não pode ser realizada sem a observância das situações que a legitimam, notadamente o fato de o citando estar em local incerto e desconhecido, pois o que deve ser prestigiado, na ponderação de valores, é a segurança jurídica em detrimento da celeridade (CPC, arts. 246, 256, 318, parágrafo único, 771, parágrafo único).

4. Possuindo o executado endereço certo e conhecido, inviável que, antes da consumação das diligências viáveis para sua citação pessoal, seja citado pela via ficta, pois derradeira fórmula de cientificação do citando, cuja consumação somente se divisará legítima se esgotados os meios para realização da citação pessoal, derivando dessa apreensão que, consumada a citação ficta antes da realização das diligências volvidas à citação pessoal, não se reveste de legitimidade e eficácia, devendo ser invalidada como forma de ser assegurada a higidez processual em compasso com as regras que a ela se sucederam e que dela dependeram, inclusive eventuais constrições subsequentes realizadas no bojo de feito executivo (CPC, art. 281).

5. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas visando possibilitar a apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se o valor da causa for inestimável, irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, legitimando que, em se divisando essa situação, a verba honorária de sucumbência seja mensurada por equidade (CPC, art. 85, §§1o, 2o e 8o).

6. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).

7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.